Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707998-03.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALBERTO SARAIVA JUNIOR APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por LUIZ ALBERTO SARAIVA JUNIOR contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília, proferida em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O juízo julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 48181418). Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) a dívida é inexigível, pois prescrita; 2) o origem do débito é controversa; 3) a prescrição abrange cobranças judiciais e extrajudiciais; 4) a apelada mantém cobrança extrajudicial em prejuízo do autor, por meio de parceria com empresas como “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, o que viola o estabelecido na Lei de Proteção de Dados - LGPD; 5) o Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece que “A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita”; 6) os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926 do CC). Contrarrazões apresentadas (ID 48181426). A apelada suscita preliminares de mérito e apresenta tese de atuação temerária do advogado do apelante. Ao apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre as alegações, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator